Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-08.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Conforme disposto no art. 110, § 1° do Código Penal, após a prolação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada.
2. Cominada ao réu, menor de 21 anos na data do fato, pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e transcorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva, pela prescrição retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, § 1° e 115, todos Código Penal
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade do fato imputado ao apelante.